Tribunal: TJBA
Processo: 8024347-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024347-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL SILVA DE BRITO

Advogado(s)
:
JOSE EDMAR DA SILVA

AGRAVADO: LEONARDO GORDIANO RAMOS

Advogado(s)
:
DAMARIS DA SILVA ALBUQUERQUE VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE CONCEDIDA AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de imissão na posse ao Agravado, proprietário de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Alegação do Agravante de nulidade do leilão como fundamento para afastar a liminar deferida.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em ação de imissão na posse, notadamente a (i) identificação do bem, (ii) comprovação da propriedade e (iii) posse injusta por terceiro, bem como se a alegação de nulidade do leilão extrajudicial pode obstar o deferimento da liminar pleiteada.

III. Razões de decidir
A ação de imissão na posse pressupõe a demonstração da titularidade dominial, a identificação do imóvel e a posse injusta do ocupante, nos termos do art. 1.228 do CC.
Comprovado que o Agravado adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial e que o bem foi regularmente registrado, é legítimo o deferimento da liminar de imissão na posse.
A alegação de nulidade do leilão não é oponível ao atual proprietário de boa-fé e deve ser discutida em ação própria, conforme jurisprudência dominante.
A decisão agravada está em consonância com os requisitos legais e precedentes jurisprudenciais sobre o tema, devendo ser mantida.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação de imissão na posse exige a demonstração da titularidade do bem, da sua individualização e da posse injusta do ocupante. 2. A eventual nulidade do leilão extrajudicial não é oponível ao arrematante de boa-fé e deve ser discutida em ação própria.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8024347-72.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo, como Agravante,
RAFAEL SILVA DE BRITO
e, como Agravado,
LEONARDO GORDIANO RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA